Tribunal: STF
Processo: RHC 188168
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "Não é cabível impetração de habeas corpus contra decisão monocrática, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância" (AgRg no HC 494.883/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 30/4/2019).
    2. Caso em que o réu foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso III do Código Penal Brasileiro à pena de 7 anos, 9 meses de reclusão e 10 dias, em regime inicial fechado, e o recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento. Com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido o pleito pelo Relator do recurso.
    3. No caso, segundo o Relator, a defesa não teria apresentado documentação comprovando os problemas de saúde do paciente, nem mesmo teria formulado o pleito em primeiro grau. Ainda, observa-se que já foi expedida a guia de execução provisória, procedimento que autoriza o paciente, preso provisório, postular, junto ao Juízo das Execuções penais, eventuais benefícios, nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão cautelar, pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 40, I, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, bem como pleiteou a revogação da prisão do paciente no Tribunal Regional da 3ª Região, sendo o pedido indeferido.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 573.240, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta que:
          (i) “a impetração estar voltada contra decisão monocrática do Relator do recurso de apelação do paciente, em tramite no TRF3, não impede a concessão de habeas corpus diante do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus que está se alastrando dramaticamente no âmbito do sistema penitenciário”; 
          (ii) “o paciente já está preso provisoriamente há quase dois anos, o que evidencia o desaparecimento de qualquer argumento de cautelaridade, deixando manifesta a ilegalidade superveniente da prisão ilegal, que está sendo mantida hoje única e exclusivamente como medida antecipatória de pena”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso que ora se trata, dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação de instância, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir o pleito, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 159/160): 
    Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, por prática do crime previsto nos arts. 33, caput, c. c. o 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo considerou que o requerente é reincidente, a quo integrante de organização criminosa e atuava como aliciador de pessoas para o transporte da droga, fixando o regime inicial fechado, em atenção ao art. 33, § 2º, , do Código a Penal. Também manteve a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelas circunstâncias em que se deu o transporte de entorpecente, indicando o risco de reiteração delitiva e de evasão do réu, não sendo suficiente medidas cautelares alternativas e determinou a expedição de guia de execução provisória (…).
    […]
    (…) o requerente teve indeferido o pedido de apelar em liberdade, sendo mantida a prisão preventiva, em razão de ser reincidente e por sua participação em organização criminosa, notadamente no tocante ao aliciamento de indivíduos para o transporte transnacional de drogas, não fazendo jus, ademais, à substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Por outro vértice, a petição ora apresentada não veio acompanhada de qualquer documento comprobatório quanto à inserção do requerente no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus – Covid -19. 
    Não foi colacionada aos autos, ainda, informação de que tenha deduzido qualquer pedido relacionado a sua prisão perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete apreciá-los, de acordo com o supracitado art. 5º da Recomendação CNJ n.62/2020. 
    Como visto, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Relator em razão da sua periculosidade, pois seria o responsável pelo aliciamento de pessoas para fazerem o transporte transnacional de drogas. 
    Como visto, a defesa não teria apresentado documentação comprovando os problemas de saúde do paciente, nem mesmo teria formulado o pleito em primeiro grau, como pontuou o Relator. 
    Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    […].”
    9. A alegação da possibilidade da “concessão de habeas corpus diante do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de coronavírus” não foi apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instância.
    10. Ademais, tal como consta no acórdão recorrido, “a defesa não teria apresentado documentação comprovando os problemas de saúde do paciente”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator